Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722492-49.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAULISON LOPES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 57728926) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença (ID 57728924) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela recorrente em desfavor de RAULISON LOPES RODRIGUES. O Sentenciante julgou extinto o processo sem resolução do mérito ao indeferir a inicial, nos termos do disposto no art. 485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios ante a ausência de citação. As custas foram debitadas à autora. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que, a mora ficou comprovada pela notificação juntada aos autos, posto que encaminhada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da celebração do ajuste. Aduz que a mora do fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Sustenta que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela validade da notificação que retorna com a anotação ausente, manifestando-se também, no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento conforme REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888. Afirma que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, premissa que privilegia o fiel cumprimento do contrato e evita dar amparo à inadimplência. Requer a cassação da sentença extintiva para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo regular (ID 57728928). Por meio do despacho de ID 57728930, o Magistrado a quo dispensou a realização da citação e determinou a remessa dos autos ao Tribunal. Deferida a medida liminar (ID 57980762) de busca e apreensão do bem, todavia sem êxito porque não localizado o veículo, conforme certidão de ID 59060716. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo o recurso e dele conheço, porquanto estão presentes os requisitos legais. Cumpre, inicialmente, recapitular os atos praticados no processo. Com a inicial, a autora, ora recorrente, juntou o contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária (ID 57728905), ressaltando a inadimplência do adquirente do veículo a partir da sétima parcela, conforme planilha acostada ao ID 57728909. Na sequência, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, a fim de comprovar a constituição em mora do réu, uma vez que o retorno da notificação por correio com informação de “ausente 3x” (ID 57728906) não seria válido para tanto (despacho de ID 57728912). A instituição bancária peticionou (ID 57728915), então, pela aplicação do precedente qualificado (Tema 1132), firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando que houve a devida comprovação da mora. Diante disso, o Sentenciante indeferiu o pedido autoral (ID 57728916), concedendo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial. O requerente solicitou 30 (trinta) dias para juntar aos autos o instrumento de protesto (ID 57728918). Por isso, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias (ID 57728919). Em nova petição (ID 57728921), a parte autora reiterou a regular constituição em mora do devedor. Decisão de origem (ID 57728922) indeferindo o pedido de reconsideração e concedendo prazo de 15 (quinze) dias para comprovação da efetiva constituição em mora do réu. Por fim, o prazo transcorreu sem que a requerente atendesse aos comandos judiciais (ID 57728923), razão pela qual sobreveio a sentença ora hostilizada. Brevemente repisados os últimos atos praticados, constato que razão assiste à apelante. Proferido recente posicionamento pelo Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.951.888/RS, Tema 1132, definiu-se que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Dessa forma, o envio de notificação, por via postal, no endereço indicado no contrato pelo devedor, mesmo que devolvida com a informação “ausente”, atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da presente ação. Do exame dos autos, em especial do contrato de ID 57728905 e do aviso de recebimento de ID 57728906, verifica-se a correspondência de endereços, razão pela qual a mora do requerido encontra-se devidamente comprovada e, preenchidos os requisitos legais (comprovada a alienação fiduciária e a mora), o processamento da demanda de busca e apreensão é medida impositiva. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, V, alínea “b”, do CPC, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Instância de origem para o regular processamento do feito. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador